Tribunal: STF
Processo: RE 457613
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 
   EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO 
   PERCENTUAL DE 100% DO VALOR DA FUNÇÃO COMISSIONADA EXERCIDA. 
   CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO 
   INFRACONSTITUCIONAL.
1. Entendimento contrário do adotado pela 
   Instância Judicante de origem exigiria o reexame da legislação 
   federal pertinente (Leis nºs 8.911/94, 9.421/96 e 9.527/97), 
   providência vedada neste momento processual.
2. Agravo 
   regimental desprovido.